Tribunal: TJES
Processo: 5002219-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002219-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração no Processo de n° 5002219-06.2023.8.08.0030

Embargante:
BANCO BMG S.A.

Embargada:
MARIA DA SILVA

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA:
“
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para:
a)

DECLARAR
a nulidade dos contratos objetos desta demanda (ID 22908763);
b) DETERMINAR
que a parte ré se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora, em relação ao contrato objeto desta demanda (ID 22908763),
no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, antecipando os efeitos da tutela em sentença, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por desconto indevido
;
c) DETERMINAR
que a parte autora promova a devolução simples do valores sacados, devidamente atualizado, quais sejam, R$ R$ 2.607,25 (dois mil seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos), na forma abaixo determinada;
d)

DETERMINAR
que a ré restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, devendo promover a compensação do montante sacado pela consumidora R$ 2.607,25 (dois mil seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos) e do valor da indenização por dano moral; Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.
e) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação;”.
INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE REQUERIDA, O RECURSO FOI CONHECIDO E IMPROVIDO. O EMBARGANTE DISCORDA DOS ARGUMENTOS DA SENTENÇA
A QUO
, ASSIM COMO DO JULGADO. ALEGANDO QUE HOUVE OMISSÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA DO TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. SOBRE O PONTO, DIANTE DA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA,
A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL DEMONSTRA APENAS A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL, E NÃO QUE A PARTE RÉ REPASSOU TODAS AS INFORMAÇÕES DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE OMISSÃO, ALMEJAM A REDISCUSSÃO DO JULGADO. SENDO QUE O REFERIDO RECURSO MANEJADO NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
-

Acompanho o Relator.

Dr.
GUSTAVO PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos embargos de declaração
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)